Tribunal: TJDFT
Processo: 0712316-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. MAUS ANTECEDENTES. CERTIDÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Se a certidão utilizada para aumentar a pena-base em face da circunstância judicial dos antecedentes é inidônea, necessária é a readequação da dosimetria, com efeitos infringentes, a fim de afastar sua valoração desfavorável.
2. Embargos de declaração providos.